Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001185-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA NILMA DA SILVA - CPF: 861.989.981-34 (RECORRENTE), MARIA NILMA DA SILVA - CPF: 861.989.981-34 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001185-02.2025.8.11.0001
.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante:
MARIA NILMA DA SILVA.

Embargada:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO E COMPROMISSO PROFISSIONAL. FILHA MENOR ACOMPANHANTE. FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso da companhia aérea, reduziu o valor fixado a título de indenização por danos morais. A embargante alega omissão e contradição no julgado, especialmente por não considerar a perda de compromisso profissional, os transtornos enfrentados por estar acompanhada de filha menor doente, e a inadequação da assistência fornecida pela empresa aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de elementos relevantes do caso concreto; (ii) determinar se, diante da integração do julgado, é cabível a manutenção da indenização originalmente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante no acórdão, conforme previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

Constatada a omissão na análise de fatos essenciais — como a perda de compromisso profissional e a falha na assistência material à passageira acompanhada de menor doente —, justifica-se a integração do acórdão, com efeitos modificativos.

A fixação da indenização por danos morais deve considerar as especificidades do caso concreto, à luz do método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ, levando em conta as circunstâncias agravantes do evento.

A manutenção do valor fixado na sentença revela-se adequada, por observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem gerar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que cumpre função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão na análise de fatos relevantes relacionados ao contexto e à extensão do dano justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

A perda de compromisso profissional e a falha na assistência material prestada pela companhia aérea configuram circunstâncias que agravam o dano moral e devem ser consideradas no arbitramento da indenização.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base nas circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e à função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; TJMT, N.U 1002568-15.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 01.08.2025; TJMT, N.U 1078947-31.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 10.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maria Nilma da Silva
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada, reduzindo os
danos morais
para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição existentes no acórdão proferido. Sustenta que a falha da companhia aérea ocasionou diversos transtornos, dentre os quais o impedimento de embarque no voo originário, a consequente perda da conexão e o atraso superior a uma hora na restituição de suas bagagens, fatos que teriam acarretado impactos de ordem profissional e emocional, sobretudo porque sua filha menor se encontrava doente.

Argumenta que a assistência material fornecida pela empresa foi incompleta, ineficaz e causadora de novos prejuízos, tendo em vista que precisou contratar motorista particular para retornar ao aeroporto, além de o hotel disponibilizado localizar-se a mais de 50 km de distância, dificultando ainda mais a logística da passageira.

Ao final, requer a modificação do julgado.

Apesar de devidamente intimada (ID 305757864),
a embargada
deixou de apresentar contrarrazões (ID 308366865)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)
.

No caso em análise, assiste razão à embargante quanto à
omissão
apontada, uma vez que o acórdão não se manifestou expressamente acerca da perda de compromisso profissional da parte autora (ID 294861927), decorrente da perda da conexão.

Ademais, deixou de considerar, para sopesamento do
quantum
indenizatório, que a autora estava acompanhada de filha menor e que a assistência material prestada pela companhia aérea foi deficiente, haja vista que, diante do atraso do táxi disponibilizado, da considerável distância do hotel e do risco de nova perda de voo, a passageira precisou contratar transporte particular.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Portanto, a quantia de
R$
7.000,00 (sete
mil reais)
, fixada a título de
danos morais
na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, por estar conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe proporcionar enriquecimento indevido
. Também, como medida de caráter pedagógico.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: 1.
O atraso de voo superior a 4 horas, quando acompanhado de circunstâncias agravantes como ausência de comunicação prévia, assistência material insuficiente ou perda de compromisso inadiável, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. 2. O valor da indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo deve ser fixado considerando-se as circunstâncias específicas do caso concreto, com função compensatória ao passageiro e pedagógica à empresa, sem resultar em enriquecimento sem causa.
(...) (TJMT – N.U 1002568-15.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO
SUPERIOR A 24 HORAS.
PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CASO FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade da empresa aérea por falhas na prestação do serviço de transporte, nos termos do art. 14 do CDC. Atraso superior a 24 horas,
sem adequada assistência ao passageiro e com perda de compromisso profissional previamente agendado, configura falha na prestação do serviço
, sendo irrelevante a alegação de caso fortuito decorrente de manutenção não programada da aeronave, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

Indenizações por danos materiais e morais fixadas com razoabilidade.

Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1078947-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025) (grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos
, e
acolho-os, com a atribuição de efeitos infringentes
, para
negar provimento ao recurso inominado

interposto pela
reclamada
, mantendo-se a condenação da reclamada, ora embargada, ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de
danos morais
.

Condeno a recorrente/reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025